Tribunal: STF
Processo: HC 185819
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DOMICÍLIO – RECOLHIMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O paciente, no processo de execução nº 0003811-20.2016.8.24.0080, cumpre pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 65 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 312, cabeça (peculato), por três vezes, combinado com o 327, § 1º (funcionário público por equiparação), do Código Penal.
    O Juízo da Vara Criminal de Biguaçu, em 31 de março de 2020, não acolheu pedido da defesa, voltado à observância da prisão domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. Ressaltou não haver notícias de contágio na unidade prisional. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 580.577/SC. O Relator indeferiu a liminar.
    Os impetrantes sustentam viável a prisão domiciliar, tendo em vista a atual situação de saúde pública que assola o País. Apontam ser o paciente idoso – 62 anos –, condenado em razão de delitos cometidos sem grave ameaça ou violência. Realçam informações prestadas pelo Presídio Regional de Biguaçu, na qual noticia a superlotação. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o direito à prisão domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Embora o paciente seja idoso – 62 anos –, não se verifica que esteja acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. O Juízo destacou não se ter notícia de casos confirmados ou suspeitos de infecção no estabelecimento prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 580.577/SC, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator